Tribunal: STJ
Processo: 1021612-79.2023.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104781 - SP(2025/0442475-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDETE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: PATRICK DOS SANTOS ARAUJO - SP504164
EVERTON DE OLIVEIRA GIL - SP483437
AGRAVADO
: PACAEMBU PIRACICABA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DESCIO DE SOUZA - SP335834
DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS POR PUBLICIDADE ENGANOSA E DIVERGÊNCIA ENTRE
IMÓVEL DECORADO E ENTREGUE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação de dispositivos federais, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência
na comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais fundada em
alegada publicidade enganosa e divergências entre o apartamento decorado e a
unidade entregue, bem como vícios construtivos. O valor da causa foi fixado em
R$ 25.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em
15% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 20% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 30, 31,
37, § 1o, 35 e 38 do Código de Defesa do Consumidor, por publicidade enganosa e
vinculação da oferta, aptas a configurar dano moral; (ii) saber se houve violação
dos arts. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, por afronta ao direito à
informação adequada e clara e à proteção contra publicidade enganosa; (iii) saber
se houve violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, por afastamento da boa-fé
objetiva e da função social dos contratos; e (iv) saber se está comprovado o
dissídio jurisprudencial com julgados dos tribunais estaduais indicados.
Documento eletrônico VDA55324275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 866f6a3a-13fc-4763-bff1-851a04842520

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido decidiu, com base no conjunto fático-probatório, que os
fatos não ultrapassam meros aborrecimentos, não configurando ofensa à honra ou à
dignidade da autora, o que impede a configuração de dano moral. Incide a Súmula
n. 7 do STJ, que obsta o reexame de provas para infirmar a conclusão de
inexistência de dano moral.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, pois faltou o cotejo analítico e a demonstração de
similitude fática, não bastando a transcrição de ementas. Ademais, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório para reconhecer dano moral. 2. O
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo inviável o conhecimento pela alínea c quando a
controvérsia depende de prova já alcançada pela Súmula n. 7 do STJ.”
CF,
III,
, ; CDC, arts. 30, 31, 35, 37, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
1o, 38, 6o, III, IV; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 866f6a3a-13fc-4763-bff1-851a04842520

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104781 - SP (2025/0442475-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDETE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS
: PATRICK DOS SANTOS ARAUJO - SP504164

EVERTON DE OLIVEIRA GIL - SP483437
AGRAVADO
: PACAEMBU PIRACICABA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO DESCIO DE SOUZA - SP335834

DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS POR PUBLICIDADE ENGANOSA E DIVERGÊNCIA ENTRE
IMÓVEL DECORADO E ENTREGUE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação de dispositivos federais, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na
comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais fundada em
alegada publicidade enganosa e divergências entre o apartamento decorado e a
unidade entregue, bem como vícios construtivos. O valor da causa foi fixado em R$
25.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 15%
do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 20% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 30, 31, 37,
§ 1o, 35 e 38 do Código de Defesa do Consumidor, por publicidade enganosa e
vinculação da oferta, aptas a configurar dano moral; (ii) saber se houve violação dos
arts. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, por afronta ao direito à
informação adequada e clara e à proteção contra publicidade enganosa; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA53962136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: b4c5a94c-580b-41e8-9ab0-0a427b5a0c7c

houve violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, por afastamento da boa-fé
objetiva e da função social dos contratos; e (iv) saber se está comprovado o dissídio
jurisprudencial com julgados dos tribunais estaduais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido decidiu, com base no conjunto fático-probatório, que os fatos
não ultrapassam meros aborrecimentos, não configurando ofensa à honra ou à
dignidade da autora, o que impede a configuração de dano moral. Incide a Súmula n.
7 do STJ, que obsta o reexame de provas para infirmar a conclusão de inexistência
de dano moral.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, pois faltou o cotejo analítico e a demonstração de
similitude fática, não bastando a transcrição de ementas. Ademais, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório para reconhecer dano moral. 2. O
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo inviável o conhecimento pela alínea c quando a
controvérsia depende de prova já alcançada pela Súmula n. 7 do STJ.”
CF,
III, , ; CDC, arts. 30, 31, 35, 37, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
38, 6o, III, IV; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDETE DE
SOUZA SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de vulneração aos dispositivos federais apontados, pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ e pela deficiência na comprovação do dissídio jurisprudencial
(fls. 652-654).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53962136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: b4c5a94c-580b-41e8-9ab0-0a427b5a0c7c

Contraminuta às fls. 663-679.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 585):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VÍCIOS EM IMÓVEL. DIVERGÊNCIAS ENTRE O IMÓVEL DECORADO E O
ENTREGUE. ABORRECIMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM DANO MORAL.
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 30, 31, 37, § 1o, 35 e 38 do Código de Defesa do Consumidor, porque o
acórdão teria desconsiderado a publicidade enganosa e a vinculação da oferta,
negando o dano moral decorrente da entrega de imóvel em desconformidade com o
decorado;
b) 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, já que o acórdão teria

violado o direito à informação adequada e clara e à proteção contra publicidade
enganosa;
c) 421 e 422 do Código Civil, pois o acórdão teria afastado a boa-fé
objetiva e a função social dos contratos na relação de consumo analisada.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a divergência entre o
decorado e a unidade entregue não configura dano moral, divergiu do entendimento
dos julgados paradigmáticos indicados do TJPR, TJMG e TJDFT (fls. 599-604).
Documento eletrônico VDA53962136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: b4c5a94c-580b-41e8-9ab0-0a427b5a0c7c

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a indenização por
danos morais, no importe de R$ 25.000,00, ou para que se fixe quantia justa; e a
intimação das recorridas para apresentar resposta (fls. 618-619).
Contrarrazões às fls. 622-651.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou a compensação por alegada publicidade enganosa e
divergências entre o apartamento decorado e a unidade entregue, bem como vícios
construtivos. O valor da causa foi fixado em R$ 25.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa (fls. 482-486).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, e majorou os honorários para 20% do valor da causa (fl. 589).
I - Arts. 30, 31, 37, § 1o, 35 e 38 do Código de Defesa do
Consumidor, 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor e 421 e 422 do
Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos dispositivos
consumeristas de oferta e publicidade, direito à informação e ônus da prova da
veracidade da publicidade, bem como aos deveres de boa-fé objetiva e função social
do contrato, para sustentar a configuração de dano moral pela entrega do imóvel
divergente do decorado.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu
que não se configurou dano moral e que as circunstâncias narradas não extrapolam
Documento eletrônico VDA53962136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: b4c5a94c-580b-41e8-9ab0-0a427b5a0c7c

mero aborrecimento, à luz da prova pericial e dos elementos fáticos dos autos (fl.
587):

No caso sub judice, ainda que se reconheça que a parte possa ter suportado
aborrecimentos em razão do ocorrido, não se vislumbra como os fatos descritos nos
autos possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo
humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida
moderna e que não configuram o dano moral.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
na avaliação do conjunto fático-probatório (perícia, documentos e circunstâncias do
caso). Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio, indicando julgados do TJPR, TJMG e TJDFT sobre
publicidade enganosa e dano moral.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro
teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido
confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
ante a não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA53962136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: b4c5a94c-580b-41e8-9ab0-0a427b5a0c7c

Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53962136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: b4c5a94c-580b-41e8-9ab0-0a427b5a0c7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.104.781 / SP
Número Registro: 2025/0442475-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10216127920238260451
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDETE DE SOUZA SANTOS
ADVOGADOS : EVERTON DE OLIVEIRA GIL - SP483437
PATRICK DOS SANTOS ARAUJO - SP504164
AGRAVADO
: PACAEMBU PIRACICABA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS : DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
BRUNO DESCIO DE SOUZA - SP335834
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:03
Código de Controle do Documento: af10f692-45de-41d1-a1ec-db13284cd6ef

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:03
Código de Controle do Documento: af10f692-45de-41d1-a1ec-db13284cd6ef